Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600438-84.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
27/10/2025
Número: 0600438-84.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 28/06/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600438-84.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido Cidadania - Cidadania, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALOISIO KURZ SCHIAVON (RESPONSÁVEL)
RUBENS BUENO (RESPONSÁVEL)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
WALMIR DA SILVA MATOS (RESPONSÁVEL)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770599
24/10/2025
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44770599 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134679100000043708264
Número do documento: 25102419134679100000043708264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:24:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.624

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600438-84.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: WALMIR DA SILVA MATOS
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: ALOISIO KURZ SCHIAVON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2023. DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Cidadania,
referente ao exercício financeiro de 2023. O Setor Técnico opinou pela
desaprovação das contas em razão da extrapolação do limite do fundo de
caixa e ausência de registro do saldo remanescente do exercício anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da
extrapolação do limite do fundo de caixa, bem como a ausência de registro
do saldo remanescente do exercício anterior, verificando o
comprometimento da confiabilidade das contas prestadas.

Num. 44770599 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134679100000043708264
Número do documento: 25102419134679100000043708264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:24:11
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extrapolação do limite do fundo de caixa, embora comprovadas as
despesas, configura irregularidade.
4. A ausência de registro do saldo remanescente do exercício anterior
compromete a confiabilidade das contas prestadas.
5. As irregularidades representam 53,61% do total de despesas contratadas,
o que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Contas desaprovadas, com determinação de pagamento de multa.
Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do limite do fundo de caixa e a
ausência de registro do saldo remanescente do exercício anterior, quando
representam um percentual significativo das despesas contratadas, ensejam
a desaprovação das contas. 2. A desaprovação das contas implica a
aplicação de multa.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.096/1995, art. 32, art. 37;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 5º, art. 19, art. 45, III, art. 48.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº060042233, Rel. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior,
Publicação: DJE, 18/09/2025; TSE, REspe nº 060124289, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe 06/10/2020; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
nº060041138, Rel. Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE,
27/08/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
CIDADANIA, referente ao exercício financeiro de 2023.
A agremiação partidária apresentou tempestivamente as contas (ID 43899172) e, publicado o

Num. 44770599 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134679100000043708264
Número do documento: 25102419134679100000043708264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:24:11
edital (ID 43928700), não houve qualquer impugnação (ID 43934603).
Em exame preliminar, o setor técnico apontou peças obrigatórias não apresentadas pela
agremiação (ID 44127799). Devidamente intimado (ID 44135537), o partido apresentou
manifestação e documentos no ID 44182078 e seguintes.
Apresentado o parecer de diligências (ID 44478364), a agremiação partidária se manifestou no ID
44502136 e seguintes.
O setor técnico emitiu parecer de regularidade no ID 44559734. Após, o partido apresentou
manifestação no ID 44658702.
Na sequência, o setor técnico procedeu à análise das contas e apresentou parecer conclusivo
pela desaprovação das contas (ID 44699522) em razão da extrapolação do fundo de caixa (item
5.a) e saldo não registrado do exercício financeiro anterior (item 5.b). Apontou, ainda, ressalvas
quanto à ausência de abertura de conta específica para o Fundo Partidário - Mulher (item 4.3) e a
identificação de cupom fiscal sem identificação do cliente (item 5.f).
Intimado, o prestador apresentou alegações finais (ID 44708916), afirmando que as
inconsistências identificadas caracterizam falhas formais que não prejudicaram a fiscalização das
contas, requerendo sua aprovação, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral juntou parecer opinando pela desaprovação das contas (ID
44736418), asseverando que as inconsistências apontadas comprometem a regularidade das
contas prestadas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos recursos
arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo 32 da Lei nº
9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte”.
Enviados os autos ao Setor Técnico, que apresentou parecer pela desaprovação das contas (ID
44699522), em razão da extrapolação do limite de fundo de caixa e saldo não registrado do
exercício financeiro anterior, a saber:

Num. 44770599 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134679100000043708264
Número do documento: 25102419134679100000043708264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:24:11

Intimado, o prestador afirmou que a extrapolação do fundo de caixa no montante de R$ 12.517,56
não comprometeu a análise das contas, uma vez que representa apenas 7,7% dos recursos
disponíveis em 2023 . No que se refere à ausência de registro do saldo remanescente de
exercício anterior, afirmou tratar-se de impropriedade de natureza formal (ID 44708916).
A Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos,
prevê que todas as movimentações financeiras devem ser registradas e comprovadas, garantindo
transparência e rastreabilidade.
O artigo 5º da referida resolução determina que os partidos devem movimentar os recursos
financeiros exclusivamente por meio de contas bancárias específicas, salvo as exceções
expressamente previstas.
A constituição do fundo de caixa é uma dessas exceções, permitindo que o partido mantenha um
pequeno montante de dinheiro em espécie para cobrir despesas rotineiras de baixo valor.
Contudo, a extrapolação desse montante pode gerar questionamentos sobre a origem e a

Num. 44770599 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134679100000043708264
Número do documento: 25102419134679100000043708264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:24:11
destinação dos valores utilizados.
A constituição do Fundo de Caixa está prevista no artigo 19 da Resolução nº 23.604/2019 do
TSE, que determina o seguinte:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser constituída
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil
reais), desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem
previamente por conta bancária específica e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao Fundo de Caixa deve ser realizado da conta
bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo ou cartão
de débito em favor do titular da conta bancária.
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação dos
gastos nos termos do art. 18.
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos,
anualmente, mediante portaria do Presidente do TSE.

A legislação de regência permite a realização de despesas em dinheiro, desde que devidamente
constituído o fundo de caixa, sejam devidamente comprovados os gastos e não ultrapassem os
limites estabelecidos. Contudo, a extrapolação desse limite, ainda que possa gerar dúvidas sobre
a conformidade da gestão financeira, não necessariamente levará à rejeição das contas.
Na hipótese, o limite para constituição do fundo de caixa seria de R$ 5.736,87, correspondente a
2% dos gastos realizados no exercício financeiro anterior, que foi de R$ 286.843,68, tendo o
partido ultrapassado o limite em R$ 12.517,56.
Ademais, da análise dos autos, constatou-se irregularidade referente à ausência de registro no
SPCA do saldo remanescente de exercício anterior, no montante de R$ 141.207,15, o que
compromete a confiabilidade das contas prestadas. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO

Num. 44770599 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134679100000043708264
Número do documento: 25102419134679100000043708264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:24:11
POLÍTICA DA MULHER. APLICAÇÃO DO MONTANTE NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SALDO ANTERIOR
DE FUNDO DE CAIXA. COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Solidariedade do
Paraná, referente ao exercício financeiro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar a regularidade da comprovação de despesas efetuadas com recursos
do Fundo Partidário, considerando a ausência de notas fiscais ou outros
documentos idôneos;
II.II. Verificar a destinação de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário
Mulher, analisando se foram efetivamente aplicados na promoção da participação
política feminina;
II.III. Verificar a ausência de registro do saldo financeiro de exercícios anteriores no
Fundo de Caixa, avaliando o impacto na fidedignidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário exige a
apresentação de notas fiscais ou outros documentos idôneos, sendo ônus do
prestador demonstrar a regularidade dos gastos, especialmente quando se trata de
recursos públicos. A ausência de comprovação de despesas com serviços técnicos
e energia elétrica implica a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.
III.II. A agremiação não observou a obrigação de aplicar o percentual mínimo do
Fundo Partidário em incentivos à participação feminina na política, o que enseja a
transferência do valor remanescente para conta bancária específica e aplicação do
montante no exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%,
nos termos do art. 22, §§ 3º e 4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
III.III. A ausência de registro do saldo anterior de fundo de caixa compromete a
fidedignidade das informações contábeis prestadas.
III.IV. A soma das irregularidades perfaz R$ 8.453,60, correspondente a 3,5% do
total de recursos movimentados, o que permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovar as contas com ressalvas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 1.136,44, e de aplicação do montante $ 7.041,14 em
ações de incentivo à participação feminina na política, no exercício financeiro
subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%.

Num. 44770599 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134679100000043708264
Número do documento: 25102419134679100000043708264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:24:11
(...)
(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060042233, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, Publicação: DJE - DJE, 18/09/2025.

Nada obstante, a jurisprudência do TSE caminha no sentido da desnecessidade de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional no caso em que há documentos fiscais que comprovem o
pagamento das despesas realizadas em espécie. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADA
ESTADUAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART.
36, § 7º, DO RITSE. PRECEDENTES. DESAPROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS
EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS QUE COMPROVAM O
PAGAMENTO
DAS
DESPESAS
REALIZADAS.
DESNECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. AFASTAMENTO DA
INCIDÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. DECISUM EM
HARMONIA COM A HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO.
[...]
2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a realização de
despesas sem a observância dos meios previstos no art. 40 da Res.–TSE nº
23.553/2017 não implica, por si só, a obrigação de restituir ao Erário os valores
correspondentes, revelando–se necessário o exame das circunstâncias do
caso para aferir se houve a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, nos termos do art. 82, § 1º, da
mesma resolução.
3. No caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu pela efetiva
comprovação dos pagamentos aos fornecedores da campanha por meio da
apresentação de documentos fiscais idôneos.
[...]
(TSE, REspE nº 060124289, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 06/10/2020)

Esta Corte Eleitoral vem decidindo nesse mesmo sentido:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44770599 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134679100000043708264
Número do documento: 25102419134679100000043708264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:24:11
1. Prestação de Contas Anual do Diretório Estadual do Partido Cidadania no Paraná,
referente ao exercício financeiro de 2022. A Seção de Contas Partidárias
manifestou-se pela desaprovação das contas, em virtude de irregularidades na
aplicação de recursos do Fundo Partidário e de outras fontes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da comprovação
de despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, especialmente quanto à
ausência de documentos fiscais, à extrapolação do limite do fundo de caixa e ao
descumprimento da aplicação mínima em programas de promoção da participação
feminina; (ii) analisar a omissão de doações recebidas pelo partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
5. A extrapolação do limite do fundo de caixa, embora não implique a
devolução dos valores, configura irregularidade que contribui para a
desaprovação das contas.
6. As despesas pagas em espécie com valor superior ao limite legal, embora
comprovadas, representam irregularidade a ser considerada no julgamento
das contas.
(...)
8. O conjunto das irregularidades, que representam 40,21% dos recursos
movimentados no exercício, obsta a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Erário e
aplicação de multa.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário, a
extrapolação do limite do fundo de caixa, o descumprimento da aplicação mínima
em programas de promoção da participação feminina e a ausência de documentos
fiscais idôneos para comprovar a despesa configuram irregularidades que ensejam a
desaprovação das contas.
2. A desaprovação das contas implica a aplicação de multa e a determinação de
recolhimento de valores ao Erário.
(...)
(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060041138, Acórdão, Relator(a)
Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 27/08/2025.)

Num. 44770599 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134679100000043708264
Número do documento: 25102419134679100000043708264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:24:11
Dessa forma, ainda que o partido tenha efetuado o pagamento dos gastos de forma equivocada,
extrapolando o limite do fundo de caixa e deixando de registrar o saldo do fundo de caixa do
exercício financeiro anterior, as despesas foram devidamente comprovadas, não havendo a
necessidade de recolhimento desses valores aos cofres públicos.
Apesar disso, as irregularidades afetam a confiabilidade das contas apresentadas, uma vez que
perfazem o total de R$ 153.724,71, o que equivale a 53,61% do total de despesas contratadas
(R$ 286,724,65) no exercício financeiro de 2023, e, diante da sua gravidade, não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperativa a desaprovação das contas.

II. Penalidade
A desaprovação das contas do partido implica a sanção de devolução da importância apontada
como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37), como
dispõe o art. 48, da Resolução nº 23.604/2019, cujo procedimento é o seguinte:
Art. 48. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (art. 37 da Lei nº 9.096/95) .
§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a
anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou
inadimplentes os respectivos responsáveis partidários (art. 37, § 2º, da Lei nº
9.096/95) .
§ 2º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o pagamento
deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de quotas do Fundo
Partidário a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor mensal, desde que a
prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou pelo tribunal competente, em até 5
(cinco) anos de sua apresentação, vedada a acumulação de sanções (art. 37, § 3º,
da Lei 9.096/97) .
§ 3º Para o cálculo do número de meses em que a sanção será aplicada, a Justiça
Eleitoral deverá observar a proporção entre o valor da irregularidade e o valor dos
recursos provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo
no momento da decisão.
§ 4º O pagamento da sanção imposta ao órgão do partido político que faça jus ao
recebimento de recursos provenientes do fundo partidário, nos termos do art. 17, §
3º, da Constituição da República , observada a gradação prevista no art. 3º da
Emenda Constitucional nº 97 , deve ser feito por meio de desconto nos futuros
repasses de quotas do Fundo Partidário, observando-se que:
I - o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser efetuado

Num. 44770599 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134679100000043708264
Número do documento: 25102419134679100000043708264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:24:11
pelo TSE, no momento da distribuição das quotas do Fundo Partidário;
II - o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser
efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do repasse
da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;
III - os valores descontados pelo TSE e pelos órgãos partidários devem ser
destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do respectivo
comprovante no processo da prestação de contas em que foi aplicada a sanção; e
IV - inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que
permita a realização do desconto previsto neste artigo, o pagamento deverá ser
efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado.

No caso, considerando que as irregularidades atingiram R$ 153.724,71, que corresponde a
53,61% das despesas contratadas no exercício financeiro de 2023 (R$ 286,724,65), entende-se
razoável a aplicação de multa no mesmo patamar da irregularidade, ou seja 1/2, que representa
10% das inconsistências, ou seja, R$ 15.372,47.

DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 45, III, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
CIDADANIA, referentes ao exercício financeiro de 2023, nos termos da fundamentação,
determinando ao partido o pagamento de multa de 10% sobre o montante das irregularidades
somadas (R$ 153.724,71), no valor R$ 15.372,47.
Oficie-se o Diretório Nacional do Partido Cidadania para execução deste julgado.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600438-84.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - REQUERENTE: CIDADANIA -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - RESPONSÁVEIS:
WALMIR DA SILVA MATOS, RUBENS BUENO - Advogados dos(as) RESPONSÁVEIS: PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE

Num. 44770599 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134679100000043708264
Número do documento: 25102419134679100000043708264
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:24:11
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-
A - RESPONSÁVEL: ALOISIO KURZ SCHIAVON
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025